Tribunal: TJMT
Processo: 1000811-08.2023.8.11.9005
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000811-08.2023.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (IMPETRADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (LITISCONSORTES), NAIANA BARBOSA DE AMORIM - CPF: 057.212.221-74 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EXTINGUIU O PROCESSO.

E M E N T A

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO DO RECURSO INOMINADO – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA RECONHECIDA NO JUÍZO DE ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO – AUSÊNCIA DE INTERRESE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO MANDAMUS SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

O reconhecimento pela autoridade tida por coatora de que o recurso inominado comporta seguimento ante a comprovação da hipossuficiência financeira pela recorrente, traduz na perda superveniente do objeto do presente
writ
, o que impõe a extinção do
mandamus
sem resolução de mérito nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000811-08.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000811-08.2023.8.11.9005

Impetrante:
Naiana Barbosa de Amorim

Impetrado:
Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá /MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Mercado Pago Com. Representações Ltda

RELATÓRIO

Mandado de Segurança de
Naiana Barbosa de Amorim
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Divida cumulada com Indenização por Danos Morais ajuizada por Naiana Barbosa de Amorim.

Sentença:
julgou improcedente os pedidos autorais

Juízo de admissibilidade ao Recurso Inominado:
negou seguimento do recurso em face da não comprovação da

hipossuficiência financeira e ausência do recolhimento do preparo.

Mandado de Segurança:
afirmou que

não possuir condições de arcar com o pagamento do preparo recursal, conforme declaração de hipossuficiência e documentos apresentados.

Decisão no
mandamus
(Id. 174587161): deferiu o pedido liminar e determinou o prosseguimento do recurso inominado interposto pelo autor da ação, ora impetrante.

Informações prestadas pelo Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá /MT
(Id. 176869154): constou que a recorrente comprovou a hipossuficiência financeira por meio da apresentação da CTPS e declaração de imposto de renda. O recurso foi recepcionado no efeito devolutivo, independente do preparo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000811-08.2023.8.11.9005

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

MANDADO DE SEGURANÇA N.° 1000811-08.2023.8.11.9005

Mandado de Segurança n.º 1000811-08.2023.8.11.9005

Impetrante:
Naiana Barbosa de Amorim

Impetrado:
Juiz de Direito do 6º Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá /MT

Litisconsorte Passivo Necessário:
Mercado Pago Com. Representações Ltda

VOTO

Inicialmente, impende registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, o que em regra a torna irrecorrível no âmbito dos juizados especiais, diante da sistemática da Lei nº 9.099/95.

Assim, em tese não se admite o manejo do presente remédio constitucional quando interposto como sucedâneo recursal, sobretudo em razão do princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, que vigora no sistema dos Juizados Especiais.

Essa vedação, no entanto, encontra mitigações, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça,
“em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante”
(STJ - AgInt no MS: 24775 DF - Relator Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, publicado em 25/10/2019).

Excepcionalmente há de se admitir a utilização do
mandado de segurança
para tratar de questões pontuais,
ex vi
dos artigos 1º e 5º da lei 12.016/09. Portanto, passo à análise do presente
mandamus
.

O contexto fático processual revela que a discussão aqui posta foi solucionada no juízo de origem, mediante deferimento da assistência judiciária gratuita e recebimento do recurso inominado interposto pela autora, ora impetrante, independente do preparo.

À vista do exposto, elementar que houve a perda superveniente do objeto do presente remédio constitucional, haja vista a supressão do ato tido como coator pela respectiva autoridade.

Diante da
alteração da situação fática processual é o caso de declarar prejudicada a análise de mérito deste
mandamus
, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...)

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo”

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

“MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA PROLATADA NO PROCESSO QUE ORIGINOU A IMPETRAÇÃO DO WRIT – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - MANDADO DE SEGURANÇA JULGADO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.” (N.U 1000100-37.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, Publicado no DJE 17/07/2023)

“MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA – PERDA DO OBJETO. Com o julgamento do Recurso Inominado por este Colegiado, a análise do presente mandado de segurança resta prejudicada, em razão da perda superveniente do objeto. Mandado de Segurança prejudicado”. (N.U 1000580-78.2023.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 21/07/2023)

Por essas razões, com respaldo no
artigo 485, inciso VI do
Código de Processo Civil
e artigo 6º, § 5º da Lei nº 12.016/2009,
JULGO EXTINTA a presente ação mandamental
sem resolução do mérito ante a ocorrência da perda superveniente do interesse processual.

Sem custas e honorários advocatícios (Súmulas 512/STF, 105/STJ) e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

AF

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023